Tribunal: CARF
Processo: 11080.729154/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729154/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.480 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
AGAVE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIACAO DE FIBRAS TEXTEIS
NATURAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da multa isolada
(50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária
realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para a unidade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Juciléia de
Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para cobrança de crédito
tributário, no valor de R$ 118.884,01, formalizado para exigência de multa, tendo em
vista a não homologação da compensação pleiteada. A empresa COTESI DO BRASIL –
COMERCIO INDUSTRIA DE FIOS LTDA., CNPJ 05.769.698/0001-28, solicitou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729154/2017-15
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.480 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729154/2017-15

ressarcimento de créditos, apurados no âmbito do Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para empresas exportadoras.
De acordo com o Despacho Decisório que deferiu parcialmente o pedido de
restituição/ressarcimento pleiteado no PER/DCOMP 40223.84081.080213.1.5.17.4857,
referente ao 1° trimestre de 2012. O crédito pleiteado, relativo ao Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA,
totalizou R$ 355.414,81, tendo sido reconhecido o montante de R$ 51.174,96 por meio
do Despacho Decisório.
Em função do não reconhecimento do direito creditório foi então realizada a presente
Notificação de Lançamento no NLMIC- 1919/2017- Multa por Compensação não
Homologada, nos termos da figura abaixo transcrita da e-fls. 3.

impugnação
A interessada apresentou impugnação ao auto de infração (e-fls. 20/30). Em sua defesa,
inicialmente, após breve descrição dos fatos da autuação, passa a análise do auto de
infração e o seu mérito, sendo estas resumidamente as suas alegações.
Alega a Impugnante que a cobrança da multa isolada, com o fundamento do §17 do art.
74 da Lei 9.430/96, foi realizada em razão da não homologação da compensação de
créditos do REINTEGRA requerida, acontece que foi protocolada a Manifestação de
Inconformidade, que até o momento não foi apreciada, estando os débitos nela cobrados
com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN. Diante de tais
premissas, a presente autuação haverá de ser considerada insubsistente para todos os
fins legais devendo ser considerada NULA de pleno direito.
Ademais, a cobrança da multa isolada em evidência é manifestamente inconstitucional
em razão do flagrante violação do texto da Carta Magna. Portanto, a presente
Impugnação deverá ser julgada procedente com a consequente anulação do lançamento
em questão.
Sustenta a Impugnante, em sede da Manifestação de Inconformidade, que não deve
prosperar os fundamentos do despacho decisório que não homologou a compensação,
apresentando, os argumentos para o reconhecimento do seu direito creditório.
Inobstante os argumentos acima acerca da suspensão da exigibilidade, há de se observar
que a multa isolada de 50%, ora atacada, possui evidentes vícios de
inconstitucionalidade que não poderão ser deixados de serem apreciados, em especial o
princípio da proporcionalidade, bem como fere frontalmente o direito de petição
previsto no texto constitucional.
Isto porque, a declaração de compensação transmitida ao fisco é uma manifestação da
postulante nos estritos termos legais, em razão da boa-fé e do regular exercício de
direito, constituindo-se a cobrança da multa uma afronta ao direito de petição e ao
postulado do devido processo legal.
Por fim, diante das razões acima expostas, REQUER a Impugnante que:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.480 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729154/2017-15

a) seja julgada procedente a presente Impugnação devendo o auto de infração em
comento ser anulado de pleno direito tendo em vista que NÃO FORA AINDA
APRECIADA A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, estando
suspensa a sua exigibilidade por força do § 18 do art. 74 da Lei 9.430/96; e,
b) que sejam acatados os argumentos de inconstitucionalidade em razão:
i) de Parecer do MPF reconhecendo a inconstitucionalidade da
cobrança; e,
ii) da existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade e Repercussão
Geral, perante o STF, ainda não apreciadas;
c) Alternativamente, que seja sobrestado o presente processo administrativo até o
julgamento final da referida ADI pelo STF; e,
d) finalmente, sejam aceitas todas as provas admitidas no processo
administrativo, na doutrina e na jurisprudência, em razão do princípio da verdade
material, especialmente, se necessária, na realização de diligências e perícias.
Em decisão unânime, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Recife julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a integridade do crédito
tributário constituído.
Cientificada, a recorrente reproduziu os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento, em breve resumo, o que se
segue:
“Diante das razões acima expostas, REQUER a Recorrente que:
a) seja provido o presente RECURSO VOLUNTÁRIO devendo o auto de infração em
comento ser anulado de pleno direito tendo;
b) sejam acatados os argumentos de inconstitucionalidade em razão: i) de Parecer do
MPF reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança; e, ii) da existência de Ação
Direta de Inconstitucionalidade e Repercussão Geral, perante o STF, ainda não
apreciadas;
c) alternativamente, que seja sobrestado o presente processo administrativo até o
julgamento final do referido RE 796.939/RS bem como da mencionada ADI 4.905 pelo
STF, pelo simples fato de que, do contrário, e sendo o recurso em apreço julgado antes,
e posteriormente forem acatados os argumentos do Rel. Min. Fachin pelos demais
componentes da Turma haveria um tremendo prejuízo para a Recorrente bem como
ainda findaria por fomentar uma judicialização manifestamente desnecessária da
questão; e,
d) finalmente, sejam admitidas todas as provas admitidas no processo administrativo,
na doutrina e na jurisprudência, em razão do princípio da verdade material,
especialmente, se necessária, na realização de diligências e perícias.”
É o relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.480 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729154/2017-15

Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Em face do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do RICARF, c/c a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS,
com repercussão geral, não conheço das matérias suscitadas no recurso voluntário, adotando,
para o presente caso, a decisão deste Excelso Pretório.
No julgamento do referido RE, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade do § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da multa isolada, em discussão, nos
termos da seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.480 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729154/2017-15

7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Por sua vez, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário, cabendo à autoridade
administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 76
DF CARF MF
Original